Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732008-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS ajuizou ação rescisória em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Afirma, em síntese, que busca rescindir o acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT que deferiu a penhora de 10% dos seus rendimentos. Argumenta que é impenhorável o salário, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Fundamenta a presente ação rescisória na violação manifesta de norma jurídica, art. 966, VI, do CPC. Postula os benefícios da justiça gratuita. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os autos, verifico que não restou provada a necessidade da justiça gratuita postulada. Vejamos. O autor é servidor público federal, com rendimentos brutos no valor de R$ 14.820,73 e rendimentos líquidos no importe de R$ 8.653,15, conforme contracheque de ID 39610806. A decisão de ID 39789364 oportunizou ao autor juntar os documentos que comprovassem os pagamentos das despesas alegadas, uma vez que os boletos estão registrados em nome de terceira pessoa. O autor informou que é casado com a Sra. Ludmilla Gomide, a qual é a responsável pela administração da vida financeira do casal. Informa, ainda, que transfere todo o valor de seu salário para a conta da esposa, a qual realiza os pagamentos das despesas da família. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não informou os rendimentos da sua esposa, bem como não juntou os extratos da conta que são efetivados os pagamentos apontados na inicial. Assim sendo, não há prova que o autor paga as despesas alegadas sozinho, que, inclusive, estão registradas em nome da sua esposa e são pagas através da conta bancária dela. Sequer foi informado o valor da renda familiar. Por outro lado, o autor possui rendimento líquido no importe de R$ 8.653,15, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Não comprovada a necessidade da justiça gratuita, o pedido não deve ser deferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Determino ao autor que proceda ao depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 968, § 2o, do CPC uma vez que a legislação condiciona o conhecimento da ação rescisória ao depósito prévio. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora